Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0714336-98.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar posto em agravo interno tirado da decisão[1] proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Entende ter discutido no recurso a necessidade de cancelamento liminar e definitivo do leilão, devido a sua proximidade, o que poderia acarretar prejuízos ao agravante. Repisa a probabilidade do direito, tal como posta no agravo de instrumento. Reitera o pedido liminar, a fim de que seja suspenso o leilão deferido nos autos no 07270110-76.2018.8.07.0001 para o dia 13.07.2020. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo interno. O recurso pretende a reforma da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata do leilão designado de bem imóvel no processo no 0727010-76.2018.8.07.0001. Consignou o juízo de origem que “como o leilão marcado o foi para o mês ainda de julho, até lá temos tempo suficiente para ouvir a parte contrária e aí então, com mais elementos, poder decidir sobre a suspensão ou não do leilão” [2]. O agravante alega a existência de nulidades e questões complexas que permeiam o processo de no 0727010-76.2018.8.07.0001, trazendo sérios riscos à segurança jurídica e ao resultado útil do processo de embargos de terceiro. Assevera inexistir nos autos originários prova de que a obrigação assumida, consubstanciada em taxa associativa, tinha natureza propter rem, destacando que a agravada Associação dos Proprietários do Residencial Santa Mônica é uma associação de moradores, e não um condomínio. Sustenta que o imóvel levado a leilão é de bem de família e moradia do agravante, sendo impenhorável por força da Lei 8.009/90. Pede a tutela provisória de urgência para que seja suspenso o leilão deferido nos autos no 07270110-76.2018.8.07.0001, retirando-se o imóvel de qualquer hasta até que seja julgada a demanda. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que o agravante não atacou os fundamentos da decisão. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o agravo distanciou-se do fundamento do ato decisório, que, à luz da conjugação de seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC[3]), consistiu, basicamente, no indeferimento da tutela de urgência, por ora, porque existente razoável prazo para prestigiar o contraditório, antes de decidir definitivamente sobre a suspensão pretendida. O agravante, contudo, limita-se a tecer ponderações inerentes à presença da plausibilidade do direito, pendentes de apreciação pelo juízo a quo, sem impugnar especificamente o indeferimento momentâneo, dado lapso temporal suficiente até a data marcada para o leilão judicial, a fim carrear elementos que melhor subsidiem a análise do pedido. Nesse diapasão, se a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, dentre outros, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, e o fundamento da tutela de urgência é justamente o receio dos prejuízos advindos com a realização do leilão, a pretensão carece, inclusive, de gravame recursal. Enfim, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Apesar da argumentação da parte agravante, as razões deste agravo interno não confrontam especificamente as razões da referida decisão. Isso porque esta relatoria foi clara ao consignar o não conhecimento do agravo de instrumento, porque a decisão desafiada apenas indeferiu da tutela de urgência, na ocasião, dada a razoabilidade do lapso temporal, à época, que viabilizava prestigiar o contraditório, antes de decidir definitivamente sobre a suspensão do leilão pretendida. Sobre o tema, no bojo do agravo interno, a parte limita-se a argumentar genericamente que aduziu a necessidade de cancelamento liminar e definitivo do leilão, devido a sua proximidade, sob risco de acarretar prejuízos ao agravante. Ao cabo, novamente, a parte silencia quanto ao principal fundamento do ato decisório que consistiu na ausência de impugnação específica à viabilidade de oportunizar o contraditório. Tanto é assim que verifico, em consulta aos autos na origem, que, após a referida decisão hostilizada, houve a regular manifestação da parte adversa[4], implementando, a princípio, a condição para o exame informado sobre o pedido liminar, conforme consignado pelo Juízo a quo. Contudo, mesmo após a mudança das circunstâncias que autorizariam, em tese, a reapreciação do pleito pelo interessado, não há notícias de que a parte tenha diligenciado providência nesse sentido. Cabe ressaltar que a análise da liminar pleiteada, sob a ótica atual da proximidade da realização do leilão e das demais razões concernentes à probabilidade do direito, resta inviabilizada, uma vez que não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) De qualquer sorte, o julgamento do agravo interno pelo Colegiado não dispensa a manifestação do agravado, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC[5], ainda que houvesse improvável retratação por esta relatoria. Logo, em virtude da iminente data marcada para o leilão que se pretende suspender, resta o agravo interno predestinado ao juízo de admissibilidade negativo, no particular, por falta de interesse, haja vista a premência da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Ao ensejo, dadas as razões postas, informe a agravante se persiste o interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de persistir o interesse do agravante, após contraminuta, à conclusão. Intime(m)-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17057738. [2] Id. 62525935, na origem (processo n. 0711253-71.2020.8.07.0001) [3] § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. [4] Id. 63353474 (processo no 0711253-71.2020.8.07.0001. [5] Id. 17367093.